Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0706433-89.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUIZ CLÁUDIO NOGUEIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto na forma adesiva, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 4.878/65. DECRETO No 59.310/66. REGIME JURÍDICO PECULIAR DOS FUNCIONÁRIOS POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI No 8.112/90. PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS. IRREGULARIDADE. ARTIGO 247 DO DECRETO No 59.310/66. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso, a Lei n.o 8.112/90 não revogou a Lei n.o 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, nem o Decreto n.o 59.310/66, que a regulamentou. 2. Os policiais civis do Distrito Federal possuem regime jurídico próprio, previsto na Lei no 4.848/65, regulamentada pelo Decreto no 59.310/66, que, no seu artigo 247, prevê de forma expressa a perda de apenas 1/3 (um terço) de sua remuneração em caso de recolhimento a estabelecimento prisional em caráter cautelar, enquanto permanecer nessa condição. A determinação de corte salarial de forma integral pela Administração viola o dispositivo acima mencionado, aplicável ao caso por força do princípio da especialidade, a revelar a ilegalidade e abusividade do ato, devendo ser reconhecida, por conseguinte, a existência do direito do policial civil de receber 2/3 (dois terços) da remuneração, no período compreendido entre a decretação de sua prisão preventiva e a data em que proferida sentença penal condenatória 3. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente não indica o permissivo constitucional em que lastreia seu recurso. Limita-se a requerer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – Preliminarmente, verifica-se a intempestividade do recurso. Com efeito, o recurso foi interposto em 29/6/2020, quando já exaurido o prazo legal para o oferecimento das contrarrazões aos recursos interpostos pelo Distrito Federal. Registre-se ademais, que o recurso foi interposto após já proferido juízo de admissibilidade prévio dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (id 17074844). Evidente, portanto, a intempestividade. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o desatendimento ao referido requisito geral de admissibilidade, o recurso não mereceria seguir, pois “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no AREsp 1729898, Relator Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 24/8/2020. Atente-se, outrossim, que houve interposição de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, que aguarda regular tramitação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012